Tribunal: TJDFT
Processo: 0000105-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA RARA. LEUCEMIA MONOBLÁSTICA AGUDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ÓRFÃO. RYDAPT (MIDOSTAURINA). REGISTRO DA ANVISA VÁLIDO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE.
1. O medicamento pleiteado teve sua bula atualizada pela Anvisa, em procedimento formal, sendo sua eficácia e segurança analisadas e contempladas para a prescrição médica indicada.
2. O Supremo Tribunal Federal sedimentou em sua jurisprudência (Tema 500) a definição para o conceito de “doença rara”, sendo aquela afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, conforme preconizado na Organização Mundial de Saúde (OMS); na Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras (Portaria no 199, de 2014), e no art. 3o, inc. I, da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA n. 205/2017.
3. No caso, a enfermidade da apelada afeta baixa parcela populacional, sendo uma doença rara, de acordo com o Ministério da Saúde e Orphanet Report Series (Programa para a Saúde da União Europeia). Logo, o medicamento prescrito não possui caráter experimental.
4. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas.
5. Apelação da ré conhecida e não provida.